Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGUARDO MANIFESTAÇÃO TCDF. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial.
2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo.
4. Não se justifica o sobrestamento dos processos administrativos, nos quais são pleiteadas as concessões de aposentadoria especial e de abono permanência, por prazo indefinido, para aguardar futuro pronunciamento TCDF. Flagrante a violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo
5.Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.